Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRATO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. TÉRMINO DO PRAZO. COBRANÇA DE FATURAS SUBSEQUENTES. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexistência de débitos, em que se discute a legitimidade na cobrança por parte da prestadora de serviços, de faturas ocorridas após o pedido de rescisão do contrato, além da multa em razão de suposta rescisão antecipada, uma vez descumprido o prazo de sessenta dias de aviso prévio.

2. No caso concreto, além de inexistir qualquer previsão de renovação automática, o aviso prévio de sessenta dias somente seria exigido caso houvesse opção pelo contratante de rescindir antecipadamente o contrato, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que se configurou a rescisão antecipada, mas término do contrato de prazo determinado.

3. Na hipótese em espeque, a alegação que a multa caberia em caso de rescisão contratual na data do término de vigência, uma vez que o prazo é prorrogado automaticamente e deve haver o aviso prévio, viola o princípio da informação, o que autoriza a quebra do contrato sem que incida sobre a consumidora qualquer penalidade ou sanção.

4. As normas consumeristas protegem o consumidor que foi induzido a erro em razão da falha na prestação de informações referentes ao serviço proposto e, consequente, ao contrato entabulado, não sendo permitido inferir que o consumidor deva deduzir a existência de prorrogação automática, quando as próprias cláusulas contratuais estabelecem prazos determinados para a vigência do serviço prestado.

5. A condenação ao pagamento de honorários encontra seu fundamento, também, no princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.

6. Negou-se provimento ao recurso.